Tribunal: STF
Processo: AI 587129
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-16
Data de publicação: 2007-10-16

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
   INTEMPESTIVIDADE.
I - Os embargos de declaração opostos à
   decisão monocrática que inadmitiu o extraordinário não suspendem
   ou interrompem o prazo para interposição de outro recurso.
II -
   O exame de admissibilidade realizado pelo Tribunal a quo não
   vincula este Tribunal.
III - Agravo regimental improvido.